Tribunal: TJES
Processo: 5004206-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004206-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CSS INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - O pedido de redirecionamento da execução fiscal, formulado sob nova roupagem, já havia sido indeferido em decisão anterior, de modo que a renovação do requerimento configura pedido de reconsideração, o qual não suspende o prazo recursal.
2 - Não há omissão no acórdão embargado quando este examina de forma expressa as teses suscitadas, ainda que contrariamente à pretensão da parte.
3 - O simples inconformismo da parte com os fundamentos adotados pela decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração.
4 - Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Decl. no Ag. Interno no Ag. Instrumento nº
5004206-02.2025.8.08.0000

Embargante:

Município de Vitória

Embargada:

CSS Informática Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração apresentados contra o acórdão no id 14815195 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Vitória, a fim de manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento outrora interposto, diante da intempestividade.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, por não ter sido analisada a distinção entre o pedido de citação da pessoa jurídica no endereço do sócio administrador e o posterior pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios. Sustenta, ainda, que a decisão de 23/09/2024 possui conteúdo decisório autônomo, apto a inaugurar novo prazo recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL NÃO SUSPENSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O pedido de redirecionamento da execução fiscal, ainda que reiterado sob nova roupagem, já havia sido indeferido em decisão anterior.

2 - A formulação de pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

3 - Verificada a intempestividade do agravo de instrumento originário, revela-se correta a decisão que dele não conheceu.

4 - Agravo interno conhecido e desprovido”.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas e de acordo com a jurisprudência do STJ aplicável à espécie.

Com efeito, mais uma vez não vinga a irresignação recursal a pretexto de omissão por não ter sido analisada a distinção entre o pedido de citação da pessoa jurídica no endereço do sócio administrador e o posterior pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, tendo em vista que já houve pronunciamento expresso no julgado que abarca tal insurgência, sobretudo conforme a seguinte passagem:

“Afinal, o próprio agravante demonstra que o requerimento realizado por ele pugnou tanto pela citação da empresa como dos sócios em nome próprio, circunstância que tem o nítido viés de “redirecionamento” da execução fiscal, ainda que sem menção expressa.

Logo, pertinente o comando judicial que indeferiu o redirecionamento, ainda que a municipalidade “renove” ou “
reitere
” tal requerimento sob aspecto diverso, o que não afasta a evidente configuração de pleito de reconsideração que, por sua vez, não tem o condão de suspender os prazos recursais.”

Além disso, também não subsiste a alegação recursal no sentido de que a decisão de 23/09/2024 possui conteúdo decisório autônomo, apto a inaugurar novo prazo recursal, porquanto o julgado recorrido com clareza meridiana foi explícito ao afirmar que o pedido de 18/07/2024 era um pedido de reconsideração da decisão de 03/04/2024, que já havia indeferido citação/redirecionamento, e que o despacho de 23/09/2024 apenas reafirmou esse indeferimento.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Cumpre acentuar que o STJ proclama que
“[...] Não há falar em violação aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o órgão julgador, embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte, manifesta-se sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos que embasaram sua decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou a não adoção da tese defendida não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do acórdão.[...]”
(REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Some-se a isso que
“Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.